Tribunal: TCU
Processo: 004.907/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da reprovação da prestação de contas de convênio cujo objeto era o apoio à realização do evento intitulado Recife Convida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur contra o Sr. Fabiano Braga Mendonça Souza, então presidente do Centro Integrado de Ressocialização e Desenvolvimento Humano - CIRDH, em face da reprovação da prestação de contas do Convênio 432/2006 (Siconv 592511), cujo objeto consistia no apoio à realização do evento intitulado "Recife Convida". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir o Centro Integrado de Ressocialização e Desenvolvimento Humano - CIRDH do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fabiano Braga Mendonça Souza, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 497.500,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/10/2006, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.